Tribunal: CARF
Processo: 16045.000535/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000535/2010-84
ACÓRDÃO
2401-012.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS BATISTA TORRES.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000535/2010-84
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 57/61) interposto por RUBENS BAPTISTA
TORRES em face do acórdão (fls. 43/47) que julgou improcedente sua impugnação (fls. 32/39),
mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.280.532-9 (fl. 2) lavrado para para a cobrança da
contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual, nos termos do art. 21 da Lei
no 8.212/91.
Conforme o relatório fiscal (fls. 21/24):
1 -Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal
do Brasil — RFB foram constatadas divergências entre os valores declarados pelo
sujeito passivo acima indicado, a titulo de rendimentos auferidos pela prestação
de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda
Pessoa Física — DIRPF, com os valores considerados para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias, sendo que no Cadastro Nacional de Informações
Sociais — CNIS nada consta em nome do segurado sobre recolhimento à
previdência social.
2- Em razão do acima exposto foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal —
MPF acima indicado, bem como o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal — TIPF,
através do qual o sujeito passivo foi Ultimado a apresentar documentos e
informações com o objetivo de se proceder a análise quanto a sua situação
relacionada com os recolhimentos das contribuições previdenciárias, visto que o
mesmo, pela atividade que exerce, é segurado/contribuinte obrigatório da
Previdência Social, conforme dispõe o artigo 12, inciso V, letra "h", da Lei
n°8.212/91.
3- 0 sujeito passivo, embora regularmente intimado, não apresentou qualquer
outro documento ou esclarecimentos relacionados a recolhimentos que não
constavam no banco de dados previdenciários, motivo pelo qual foram lançados
débitos de contribuições previdenciárias relativo ao período de 01/2006 a
12/2008, apurados através das informações contidas no CNIS e na DIRPF,
conforme quadro demonstrativo anexo ao presente relatório.
[...]
Intimado, o Recorrente interpôs a impugnação de fls. 32/39, alegando unicamente a
ilegalidade/inconstitucionalidade da incidência da Selic como taxa de juros.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 43/47, julgando
improcedente a impugnação. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000535/2010-84
3
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
DIRPF.
CNIS.
DIFERENÇA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Sobre a diferença de remuneração auferida pelo contribuinte individual,
verificada entre a Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF e o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, incide a contribuição
previdenciária. Pelo que o beneficiado dessa remuneração está obrigado ao
recolhimento dessa contribuição.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em
vigor, vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à
incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 57/61, no qual
repetiu as alegações de sua impugnação
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Por tal
motivo, CONHEÇO o recurso.
2. Mérito
Como relatado, o Recorrente não contesta o fato gerador, mas apenas a incidência
da Selic como taxa de juros. Contudo, a alegação do Recorrente não procede, a teor da Súmula
CARF no 4, transcrita abaixo, à qual este colegiado está vinculado:
Súmula CARF no 4

1 Conforme o AR de fl. 55, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 27/09/2012 (sexta-feira) e apresentou o
recurso voluntário em 29/10/12 (segunda-feira), conforme carimbo de fl. 57.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000535/2010-84
4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 70
DF CARF MF
Original